Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-22.2022.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), VALDENILSON LIMA ROSA - CPF: 002.330.571-10 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Embargos de Declaração:

1000052-22.2022.8.11.0035

Data do Julgamento:

22/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Garças

Embargante:

VALNENILSON LIMA ROSA

Embargado:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL ACOLHIDO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA NORMA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NORMA POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE NORMA DE TRANSIÇÃO. ADICIONAL DEVIDO ATÉ A REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de erro material no julgado, porquanto apesar reconhecido o direito ao pagamento do adicional por tempo de serviço, considerou a revogação do artigo 85 da Lei Orgânica de Alto Garças. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve equívoco na análise do referido julgado.

Em que pese às alegações do Município de Alto Garças/MT, verifico quanto à revogação do artigo que prevê o pagamento do adicional por tempo de serviço, inexiste comprovação neste sentido, uma vez que foi revogado por meio do Artigo 36 da Lei Municipal no 886/2011, o
artigo 85 da Lei Municipal no 292/90
que se refere ao pagamento de
auxílio-educação
, ou seja, assunto diverso do questionado nestes autos.

Deste modo, considerando que o adicional por tempo de serviço tem previsão legal na lei orgânica do município, qual seja, Lei 01 de 05/04/1990, não há que se falar em revogação da referida norma.

Desta feita, uma vez assegurado o pagamento do benefício em lei orgânica, não havendo qualquer revogação, mostra-se acertada a sentença de origem.

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios e
ACOLHO-OS
apenas para sanar o erro material suscitado pelo Embargante, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (concessão de efeitos infringentes).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022